Tribunal: TJDFT
Processo: 0742565-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742565-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. EMBARGADO: VALDEMIR ALVES SOARES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 33521735) opostos por GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. em face de VALDEMIR ALVES SOARES, ante Acórdão (ID 33139697) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu parcialmente o recurso e deu parcial provimento. Intime-se a parte Embargada, VALDEMIR ALVES SOARES, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2022 17:35:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador